Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729850-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE BRITO RAMALHO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILDETE BRITO RAMALHO em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra Lívia Lourenço Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada. Em suas razões recursais (ID 74257143), a executada sustenta, em singela síntese, que “o juízo de origem não indica quais diligências efetivamente foram realizadas para localizar a Agravante, tampouco analisa os documentos juntados à exceção que comprovam a desnecessidade da citação por edital.” Diz que “a Agravante colacionou aos autos os documentos de IDs 237412428 a 237412431, consistentes em extratos oficiais emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região – órgão empregador da Agravante, os quais demonstram, de forma cabal, que a dívida que se busca cobrar já foi integralmente quitada mediante descontos mensais em folha de pagamento.” Pugna pela reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando o "a) reconhecimento da nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização da parte; b) reconhecimento da quitação integral da dívida, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.” Preparo regular (ID 74259239). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a nulidade da citação por edital e a inexigibilidade do título executivo, requerendo o desbloqueio da penhora de valores e a revogação da gratuidade da justiça deferida à credora. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito do excipiente e requereu o prosseguimento do feito. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública e que dispensem dilação probatória, o que não se verifica integralmente no caso dos autos. A alegação de excesso de execução em decorrência de "15 anos de descontos mensais em folha de pagamento" desafia prova do valor já pago pela executada, o que exige dilação probatória, tornando inadequado o uso da exceção de pré-executividade. Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça: “1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória.” (Acórdão 1820987, 07394027520238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJe: 6/3/2024). Em relação à alegação de nulidade de citação, é cediço que a citação por edital é válida se esgotadas as tentativas de localização da parte, conforme exige o art. 256, §3o, do CPC. Quanto à alegação de ser indevida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à credora, não houve por parte da devedora a demonstração de elementos concretos para a revogação da medida, limitando-se a alegar a impossibilidade de sua concessão, razão pela qual rejeito o pedido de revogação do benefício. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” Com efeito, sabe-se que a citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo e um vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, a qual não se convalida mesmo após o trânsito em julgado. Na hipótese, a agravante foi citada por edital (ID 199204937). Sabe-se que a citação editalícia constitui exceção, sendo admitida quando esgotadas as tentativas de localização para citação pessoal da parte. Dito isso, e de forma diametralmente oposta às alegações da executada recorrente, extrai-se dos autos que foram empreendidas, sem sucesso, diversas diligências para localização e citação da executada, ora agravante. No particular, em cumprimento à determinação da MM. a Juíza “a quo”, procederam-se às pesquisas de endereços da agravante por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOSEG, tendo sido localizados inúmeros endereços, todos diligenciados sem sucesso (ID 198261080). Sendo assim, justifica-se a percepção de que a devedora se encontrava em lugar incerto e não sabido, de modo a admitir a citação ficta. Além do mais, afere-se que a executada agravante não apontou, de modo objetivo, qualquer defeito nas diligências outrora empreendidas, cujas assertivas recursais não encontram respaldo nos elementos de convicção produzidos nos autos. No que diz respeito à alegada de adimplemento integral do débito, sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Nesse cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). No caso, a matéria suscitada pela parte executada - excesso de execução - deveria ter sido discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, demandando o ingresso do feito em sua fase de dilação probatória. Inclusive, verifica-se que a parte contrária refuta veementemente a quitação integral da dívida, esclarecendo que “embora a executada alegue que os valores descontados ao longo dos anos seriam suficientes para liquidar a dívida, a análise detalhada da sua ficha financeira ratifica a inadimplência em questão.” (ID 240751350). Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC), frisando que uma vez constatada que a aferição do sustentado implemento integral da obrigação de pagar é questão fática que reclama ampla dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator